Tribunal: TJBA
Processo: 8000517-04.2022.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000517-04.2022.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITANHEM

Advogado(s)
:
VALDEY FERREIRA DA SILVA

APELADO: CASA DOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE PINHEIRO COSTA, RODRIGO SOARES DE BRITO RIOS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que, em Ação Monitória fundada no art. 700 do Código de Processo Civil, constituiu título executivo judicial em favor da Aplada, reconhecendo a exigibilidade de crédito decorrente do fornecimento de produtos hospitalares formalizado pela nota fiscal nº 18605, emitida em 04/11/2020, no valor de R$ 6.396,00, cuja entrega foi comprovada por registro de entrada assinado por representante da Prefeitura, e condenando o ente público ao pagamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nota fiscal acompanhada de comprovante de recebimento subscrito por representante da Administração constitui prova escrita idônea para embasar ação monitória; e (ii) estabelecer se competia ao ente público comprovar o pagamento ou outro fato extintivo da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ação Monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que evidencie, com razoável grau de certeza, a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC.

4. A nota fiscal correspondente à operação mercantil, acompanhada de documento de recebimento das mercadorias assinado por representante da Administração, constitui elemento probatório robusto da entrega dos produtos e da constituição do crédito.

5. Demonstrado o ingresso da mercadoria no patrimônio público, presume-se a regularidade do fornecimento, incumbindo ao ente estatal comprovar eventual vício, nulidade ou pagamento.

6. O art. 373 do CPC atribui ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, configurando regra de julgamento aplicável diante de controvérsia probatória.

7. O pagamento, como fato extintivo da obrigação, deve ser comprovado por quem o alega, não se podendo impor ao credor o ônus de provar fato negativo.

8. A alegação de pagamento em duplicidade referente a nota fiscal diversa não afasta a exigibilidade do débito específico discutido, ausente demonstração de quitação da nota fiscal nº 18605.

9. O controle jurisdicional da exigibilidade de obrigação assumida pela Administração não viola o princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF), pois se limita à verificação da legalidade do vínculo obrigacional.

10. O princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF) impõe à Administração o dever de cumprir obrigações regularmente assumidas, sendo vedado o enriquecimento sem causa, conforme art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nota fiscal acompanhada de comprovante de recebimento assinado por representante da Administração constitui prova escrita idônea para instruir Ação Monitória.

2. Incumbe ao devedor comprovar o pagamento como fato extintivo da obrigação, não sendo exigível do credor a prova de fato negativo.

3. O controle judicial da exigibilidade de obrigação regularmente assumida pela Administração não viola o princípio da separação dos Poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37, caput; CPC/2015, arts. 183, 373, 700 e 85, § 11; CC, arts. 304 e 884. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000517-04.2022.8.05.0123, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE ITANHEM
e Apelada a
CASA DOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.